Tribunal: TJBA
Processo: 8001188-65.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001188-65.2020.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA PEREIRA BRITO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDREA NAYANE GUANAIS AGUIAR GONDIM, DELIO SANTANA ALVES, FELLIPE CHAVES DE SOUZA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DELIO SANTANA ALVES, ANDREA NAYANE GUANAIS AGUIAR GONDIM, FELLIPE CHAVES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS BANCÁRIOS INEXISTENTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IDOSA HIPOSSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PARCIALMENTE SIMPLES E PARCIALMENTE EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DOS RÉUS.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de apelação cível interpostas contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e reparação de danos materiais e morais, movida em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. e do Banco Pan S.A. A sentença reconheceu a inexistência de contratação válida dos empréstimos consignados nº 814464915 e nº 336248272-5, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, de forma dobrada, além da condenação das rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora apelou pleiteando majoração da indenização. Os bancos apelaram sustentando a regularidade das contratações, ausência de danos e a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as instituições financeiras comprovaram a regularidade da contratação dos empréstimos consignados questionados; (ii) definir se é cabível a devolução dos valores descontados em forma dobrada ou simples; (iii) analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do valor arbitrado; e (iv) estabelecer a incidência temporal dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos bancários juntados aos autos (IDs 75712200 e 75712214) não tiveram sua autenticidade comprovada pelas rés, apesar da impugnação expressa feita pela parte autora (ID 75712269). Nos termos do art. 429, II, do CPC e conforme o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.061, caberia aos réus comprovar a autenticidade das assinaturas, o que não foi feito.

4. A vulnerabilidade da parte autora é evidenciada por sua condição de idosa, residente em área rural, com baixo grau de instrução e renda limitada à aposentadoria de um salário mínimo, o que justifica a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), impondo-se interpretação protetiva da relação jurídica.

5. A ausência de diligência das instituições bancárias em demonstrar a regularidade das contratações, somada às divergências de assinatura e à falta de testemunhas nos documentos apresentados, confirma a invalidade do suposto vínculo contratual, ensejando a responsabilização objetiva dos bancos por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. Os depósitos identificados nos autos (ID 75712175) não foram acompanhados de infomações claras e compreensíveis que permitissem à parte beneficiária entender a origem e o objeto dos valores creditados, o que só foi possível no momento das defesas (IDs 75712199, 75712200, 75712214 e 75712215). Não resta afastada, pois, a ilegalidade dos descontos, mas impõe-se que os valores recebidos sejam restituídos aos bancos, seja por consignação, seja por abatimento do valor indenizatório.

7. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada no julgamento do EAREsp 676608/RS. As quantias descontadas até 30/03/2021 devem ser devolvidas de forma simples, e aquelas a partir dessa data, em dobro, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira.

8. O dano moral restou caracterizado diante da privação de valores essenciais à subsistência da parte autora, cuja renda mensal corresponde a um salário mínimo, e os descontos, no valor aproximado de R$ 230,00, perduraram por cerca de sete meses (ID 75712174). Ainda assim, considerando a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença se revela adequado, proporcional e em consonância com precedentes do TJ/BA.

9. A incidência dos juros de mora deve observar a natureza extracontratual da responsabilidade civil, já que inexistente relação jurídica válida entre as partes. Assim, os juros devem fluir desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ e o art. 398 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos das rés parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 187, 398, 927; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.06.2006; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 297, 54, 479; TJ/BA, Apelação Cível nº 8000093-19.2019.8.05.0041, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001188-65.2020.8.05.0036
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados MARIA PEREIRA BRITO SANTOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2).

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos das rés, e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da autora
,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA